Tribunal: TJDFT
Processo: 0002904-44.2016.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de receptação simples. Materialidade e autoria. Prova idônea. Dolo de receptar presente. Aquisição e condução de veículo automotor sem comprovação da origem ilícita. Placas de identificação não correspondentes ao chassi. CRLV falso. Pedidos de absolvição e de reconhecimento da receptação culposa rejeitados. Condenação mantida. Recurso conhecido e desprovido.